Tribunal: TJDFT
Processo: 0014652-10.2015.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0014652-10.2015.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAURICIO MARQUES DE JESUS EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 30 - COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Maurício Marques de Jesus (ID no 16775763) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas, conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante (ID no 16576079). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Associação dos Moradores da Chácara 30 - Colônia Agrícola Vereda da Cruz, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 18 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO